Tribunal: TJSP
Processo: 1503914-66.2021.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Botto Muscari
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA CONTRIBUINTE. PEÇA DE ENTRADA QUE ATENDE OS REQUISITOS DA LEI FEDERAL N. 6.830/80. DESNECESSIDADE DA PROVIDÊNCIA RECLAMADA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. AGRAVO DO MUNICÍPIO PROVIDO PARA QUE A EXECUÇÃO RETOME O SEU CURSO